Tribunal: TJSP
Processo: 2025946-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – alegação de falta de fundamentação da r. sentença que indeferiu o direito de recorrer em liberdade, tendo se baseado tão somente na gravidade concreta do crime – inocorrência – decisão que ao indeferir o direito de recorrer em liberdade faz menção à circunstâncias do caso concreto.
HABEAS CORPUS – presença do fumus comissi delicti no auto de apreensão e prova oral que

Ementa:

HABEAS CORPUS – alegação de falta de fundamentação da r. sentença que indeferiu o direito de recorrer em liberdade, tendo se baseado tão somente na gravidade concreta do crime – inocorrência – decisão que ao indeferir o direito de recorrer em liberdade faz menção à circunstâncias do caso concreto.
HABEAS CORPUS – presença do fumus comissi delicti no auto de apreensão e prova oral que indica a materialidade do delito, indicando o paciente como autor – presença do periculum libertatis pelo fato do paciente não comprovar vínculo com o distrito da culpa; praticar o crime com alta reprovabilidade e periculosidade; não haver prova de que exerce atividade lícita – prisão preventiva que não ofende o princípio da presunção de inocência – fato de ser primário e sem antecedentes não vedam a possibilidade da prisão cautelar.
HABEAS CORPUS – desproporcionalidade – remédio heroico que não se presta a exame de mérito, tampouco a exercício de futurologia – indefere-se o processamento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000152815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2025946-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente EDUARDO
LOPES DA SILVA, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA VARA PLANTÃO -
CAPITAL CRIMINAL - FORO PLANTÃO - 00a CJ - CAPITAL.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram o processamento da ação de habeas
corpus, em consonância com a regra do artigo 248 do Regimento Interno desta Corte de
Justiça c.c. o artigo 663 do Código de Processo Penal. V.U", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
LAURO MENS DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2025946-42.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 23191
2/10
Impetrante(s): Defensoria Pública
Paciente(s): Eduardo Lopes da Silva
Origem: Vara Plantão Comarca da Capital
HABEAS CORPUS alegação de falta de fundamentação da r.
sentença que indeferiu o direito de recorrer em liberdade, tendo se
baseado tão somente na gravidade concreta do crime

inocorrência decisão que ao indeferir o direito de recorrer em
liberdade faz menção à circunstâncias do caso concreto.
HABEAS CORPUS presença do fumus comissi delicti no auto
de apreensão e prova oral que indica a materialidade do delito,
indicando o paciente como autor
presença do periculum
libertatis pelo fato do paciente não comprovar vínculo com o
distrito da culpa; praticar o crime com alta reprovabilidade e
periculosidade; não haver prova de que exerce atividade lícita
prisão preventiva que não ofende o princípio da presunção de
inocência fato de ser primário e sem antecedentes não vedam a
possibilidade da prisão cautelar.
HABEAS CORPUS desproporcionalidade remédio heroico
que não se presta a exame de mérito, tampouco a exercício de
futurologia indefere-se o processamento.

O impetrante ajuizou o presente pedido de
habeas corpus contra decisão1 que converteu a prisão em flagrante
do paciente em preventiva alegando falta de fundamentação,
ausência dos requisitos ensejadores da custódia cautelar e
desproporcionalidade.
É o relatório.
Alega-se falta de fundamentação de
decisão que decretou a prisão preventiva.
Embora seja certo que algumas decisões
utilizam-se da gravidade abstrata, também é certo que as alegações
de falta de fundamentação são usadas como um mantra, sem atentar-
se à decisão atacada.
1 Folhas 46.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2025946-42.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 23191
3/10
No caso dos autos a r. decisão
fundamentou a necessidade da prisão mencionando a tentativa
de fuga por parte do paciente ao avistar a autoridade policial,
bem como o fato de o paciente ter desobedecido a ordem de
parada. Mencionou ainda que, durante a fuga, o paciente colocou
a vida de transeuntes em risco. Mencionou mais, dizendo que
não há comprovação de endereço fixo, tampouco de ocupação
lícita.
Observa-se que a gravidade concreta da
conduta, a real periculosidade do paciente, o modus operandi e o
risco real de reiteração delitiva são fundamentos que autorizam a
prisão preventiva.
Neste
sentido
a
jurisprudência
do
Supremo Tribunal Federal.
“Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado (CP,
art. 121, § 2o). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312).
Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não
ocorrência. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto da
conduta e real periculosidade do agravante. Risco real de reiteração
delitiva. Fuga do distrito da culpa. Custódia preventiva devidamente
fundamentada. Regimental não provido. 1. Mostra-se idôneo o
decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da
ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só
pela gravidade in concreto do delito, em razão do seu modus
operandi, como também pelo risco real da reiteração delitiva. 2.
Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “a evasão
após a prática delitiva é fundamento idôneo para a segregação
cautelar para resguardar a aplicação da lei penal” (HC no
90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de
29/6/07). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”2.
Destaca-se, nos termos da jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, que “não se exige, contudo, fundamentação
exaustiva, sendo suficiente que o decreto constritivo, ainda que de forma sucinta, analise a
presença, no caso, dos requisitos legais da prisão preventiva”3.
Este é o caso dos autos onde a decisão,
ainda que sucinta, encontra-se suficientemente fundamentada.
2 STF HC 127578 AgR/SP rel. Dias Toffoli j. 25.08.2015.
3 STJ HC 134.340-SP rel. Felix Fischer j. 09.03.2010.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2025946-42.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 23191
4/10
O paciente está sendo acusado da prática
do crime previsto no artigo 16, parágrafo único, da Lei no 10.826/03.
Conforme inteligência do artigo 312 do
Código de Processo Penal, só é possível a decretação da prisão
preventiva quando presentes os pressupostos e circunstâncias que
autorizariam a medida extrema.
Presentes estão os pressupostos da
prisão preventiva.
Foi apreendido o revólver, calibre 32, cuja
numeração
estava
suprimida
(folhas
21),
comprovando
a
materialidade.
Existem ainda fortes indícios de autoria,
decorrentes prova oral colhida no inquérito dando notícias (folhas 11)
de que os policiais estavam em um posto de gasolina quando
avistaram o paciente e o corréu no interior de um veículo, tendo
decidido abordá-los. Em buscas pelo veículo, localizaram um revólver,
calibre 22, cabo branco, com numeração raspada e 5 munições, 4 das
quais íntegras. O paciente ocupava o banco do passageiro e o corréu
Philyppe conduzia o automóvel.
Também
estão
presentes
as
circunstâncias ensejadoras da prisão preventiva.
Verifica-se que o paciente não comprovou
possuir vínculo com o distrito da culpa, demonstrando a necessidade
de sua prisão para garantir a aplicação da lei penal, pois tudo indica
que, acaso solto, o réu poderá fugir, fato que torna necessária sua
custódia por conveniência da instrução criminal e para garantir a
aplicação da lei penal.
“HABEAS
CORPUS.
SUBSTITUTIVO
DO
RECURSO
CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO
PREVENTIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. 1. O habeas
corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do
cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas
também não é passível de vulgarização, sob pena de restar
descaracterizado como remédio heroico. Contra a denegação de
habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2025946-42.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 23191
5/10
remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do
art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo
habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal
próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. Precedente
da Primeira Turma desta Suprema Corte. 2. Risco à aplicação da lei
penal caracterizado pelo comportamento processual do paciente que
se evadiu do distrito da culpa, mesmo antes da decretação da
preventiva, permaneceu foragido por cerca de cinco anos e se
refugiou no exterior. Havendo risco à aplicação da lei penal, está
justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar, desde
que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria.
3. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito” 4.
No mesmo sentido o posicionamento do
Superior Tribunal de Justiça 5.
“Segregação cautelar é imperativa a fim de assegurar a coleta de
provas livre de pressões e de alterações, garantir a aplicação e
execução da lei penal face a possibilidade de fuga” 6.
O
paciente demonstrou ainda, na
prática do crime, alta reprovabilidade e periculosidade, porque
estava com outro agente no interior do veículo que foi
encontrada a arma de numeração suprimida, indicando a
probabilidade de os mesmos pretenderem praticar delitos mais
graves. Além disso, nota-se que o paciente e o corréu deixaram
o posto de gasolina ao avistarem a viatura policial, indicando
que os mesmos se encontravam em atitude suspeita.
É
entendimento
tranquilo
que
a
periculosidade e culpabilidade excessivas justificam a prisão
preventiva.
Neste sentido o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça.
“É de se acentuar que os crimes violentos e os crimes demonstrativos
de conduta vil devem ser encarados com rigor pela Justiça Penal, até
mesmo como medida de defesa da sociedade em face da
criminalidade emergente. Daí por que não se deve emprestar rigor
acadêmico à tese de longa fundamentação de decisões que decretam
4 STF HC 112392 / MS rel. Min. Rosa Weber j. 19/02/2013.
5 STJ HC 113554/MG; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho DJe; Quinta Turma; 01/06/2009.
6 STJ HC 32102/SP Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca; Quinta Turma DJU 16.02.2004.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2025946-42.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 23191
6/10
a custódia preventiva a criminosos violento e confessos, cuja
liberdade constitui motivo de insegurança e temor social”7.
"A prisão cautelar justificada no resguardo da ordem pública visa
prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social,
retirando do convívio da comunidade o indivíduo que diante do
modus operandi ou da habitualidade de sua conduta demonstra ser
dotado de periculosidade" 8.
“A prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem
pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, evidenciada por
sua personalidade delitiva, já que foi condenado por roubo e
estelionato (reincidência), responde por furto e cometeu o delito em
questão quando estava em livramento condicional”9.
Também
o
Pretório
Excelso
firmou
entendimento neste sentido:
I A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a
preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do
paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi
praticado o delito. Precedentes. II A possibilidade concreta de fuga
também mostra-se apta a embasar a segregação cautelar para
assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. III Esta Corte já
firmou entendimento no sentido de que, permanecendo os
fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir
ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de
aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação.
Precedentes. IV - Ordem denegada” 10.
Com base nesse entendimento, ALEXS
COELHO11 aponta que “a periculosidade a ser aferida para fins de decretação da
prisão preventiva pode ser aferida através da análise de dois fatores distintos
(alternativos ou cumulativos): 1) modus operandi do agente na prática de determinado
crime; e 2) habitualidade (ou reiteração) do agente na prática criminosa”.
Embora o paciente tenha afirmado que
exerce a profissão de ajudante de pedreiro, não indicou onde a
exerce, nem trouxe qualquer elemento que comprove o exercício de
atividade lícita. Deste modo, possível, por ora, concluir-se que o
acusado não exerce qualquer atividade lícita.
7 STJ HC 8.478-SP rel. Vicente Leal DJU 24.05.1999.
8 STJ HC 106.675/SP rel. Min. Jane Silva j. 28.08.2008.
9 STJ HC 246855 / MG rel. Min. Marilza Maynard j. 21.02.2013.
10 STF HC 114536/MG Rel.Min. Ricardo Lewandowski DJU 05.12.2012.
11 Prisão preventiva: ordem pública e periculosidade do agente in Revista Jus Navigandi Elaborado em 06/2009.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2025946-42.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 23191
7/10
Não exercendo o réu atividade lícita, tudo
indica que solto tornará a delinquir, fato que também torna
necessária sua custódia para garantia da ordem pública.
“Prisão preventiva. Decreto baseado na conveniência da instrução
criminal e visando a garantia da aplicação da lei, a vista de se tratar
de acusado havido como perigoso, desocupado e sem residência
certa. Observância dos requisitos essenciais ao decreto de custódia
preventiva. Recurso ordinário improvido”12
“Prisão preventiva. Fundamentação. Pressupostos. Provado o crime
e com indícios suficientes de autoria, apresenta-se legalmente
fundamentado o decreto de custodia preventiva com base em fatos
demonstrativos de que o paciente se encontra foragido do local do
crime, é desocupado e tentou influir no animo de testemunha, para
que modifique o seu depoimento prestado na fase inquisitorial,
inclusive para que a mesma, menor inimputável, se apresente como o
autor dos tiros fatais”13.
No tocante à presunção de inocência,
em primeiro lugar, conforme jurisprudência pacífica, nos termos da
Súmula 9 do Superior Tribunal de Justiça, inexiste incompatibilidade
entre a presunção de inocência e a prisão processual. E isso porque
o próprio artigo 5o da Constituição Federal, no seu inciso LXI, prevê
a possibilidade da prisão processual ao autorizar a prisão em
flagrante ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade
judiciária competente. Desta forma, fica claro acerca da
compatibilidade da presunção de inocência, prevista no inciso LVII,
com a prisão processual, prevista no inciso LXI.
“Habeas corpus. Liberdade provisória. O disposto no item LVII do
artigo 5o da Carta Política de 1988, ao declarar que "ninguém será
considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença
condenatória", não significa que o réu condenado não possa ser
recolhido à prisão, antes daquela fase, salvo nos casos em que a
legislação ordinária expressamente lhe assegura a liberdade
provisória, o que decorrer do disposto em outros preceitos da Carta
magna, tais como os itens LIV, LXI e LXVI do mesmo artigo”14.
Quanto à primariedade, desde que
12 STF RHC 58586/SP rel. Djaci Falcão DJU 27.02.1981 p. 1305.
13 STJ RHC 417/SP rel. Dias Trintade DJU 19.02.1990 p. 1050.
14 STF RTJ 148/729.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2025946-42.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 23191
8/10
presentes os pressupostos e circunstâncias ensejadoras, não elide ou
afasta a prisão preventiva.
“O Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende
que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar
(art. 312 CPP), despiciendo o paciente possuir condições pessoais
favoráveis” 15.
Portanto, verifica-se que é cabível a prisão
preventiva, estando presentes os pressupostos e as circunstâncias
ensejadoras dela conforme o artigo 312, do Código de Processo
Penal, não sendo caso de concessão de medida cautelar diversa.
Ausente, então, constrangimento ilegal a
ser sanado nesta via.
No tocante à eventual fixação de regime
inicial diverso do fechado ou substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, que revelariam alegada
desproporção da prisão cautelar, destaca-se que tal alegação do
impetrante se mostra verdadeiro exercício de futurologia, incabível
neste momento, por tratar-se de matéria de mérito, estranha ao
habeas corpus.
Isso porque o remédio heroico não se
destina à apreciação do mérito da questão, nem tampouco realizar
um exame minucioso das provas produzidas.
Neste sentido afirma EDUARDO ESPÍNOLA
FILHO16 que “não se admite entrar no mérito da prova produzida no processo
principal”.
No mesmo sentido GUILHERME DE SOUZA
NUCCI17 ao dizer que “a ação de impugnação (habeas corpus) não se destina a
analisar o mérito de uma condenação ou empreender um exame acurado e minucioso das
provas constantes dos autos”.
A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal também aponta neste sentido.
15 STJ Habeas Corpus 251898 / MS Min. Campos Marques J 23/10/2012.
16 Código de Processo Penal Brasileiro Anotado 6a ed. Rio de Janeiro: Editora Rio 1980 v. VII p. 265.
17 Código de Processo Penal Comentado 11a ed. São Paulo: RT 2012 p. 1113.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2025946-42.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 23191
9/10
“Para se chegar a conclusão diversa da adotada pelas instâncias
anteriores, no sentido da inexistência de prova da materialidade do
crime, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório da
causa, providência sabidamente inviável em habeas corpus”18.
“RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
PENAL.
PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO
DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MANUTENÇÃO DE PRISÃO
CAUTELAR EM SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
ALEGAÇÃO DE ERRO NA APRECIAÇÃO DA PROVA NA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME
DE FATO EM HABEAS CORPUS. IMPROCEDÊNCIA. 1. A
periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco
concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a
manutenção da custódia cautelar. 2. A prisão decorrente de sentença
condenatória meramente recorrível não transgride a presunção
constitucional de inocência, desde que a privação da liberdade do
sentenciado, satisfeitos os requisitos de cautelaridade que lhe são
inerentes, encontre fundamento em situação evidenciadora da real
necessidade de sua adoção. 3. A análise da inexistência de material
probatório que corrobore a condenação impõe o reexame de fatos e
provas, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e
documental do habeas corpus. 4. O habeas corpus constitui remédio
processual inadequado para a análise da prova, para o reexame do
material probatório produzido, para a reapreciação da matéria de
fato e, também, para a revalorização dos elementos instrutórios
coligidos no processo penal de conhecimento. 5. Recurso ao qual se
nega provimento”19 (destaque nosso).
Este também é o entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“No processo penal brasileiro vigora o princípio do livre
convencimento, em que o julgador, desde que de forma
fundamentada, pode decidir pela condenação, não cabendo na
angusta via do habeas corpus o exame aprofundado de prova no
intuito de se reanalisar as razões e motivos pelos quais as instâncias
anteriores formaram convicção pela prolação de decisão repressiva
em desfavor do paciente” 20
Presente a hipótese do artigo 663 do
Código de Processo Penal, deixa-se de requisitar informações e de
18 STF RHC 113508/DF rel. Min. Ricardo Lewandowski j. 02.04.2013.
19 STF RHC 111327/MG rel. Min. Cármen Lúcia j. 12.03.2012.
20 STJ 208852/SP rel. Min. Jorge Mussi j. 07.05.2013.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2025946-42.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 23191
10/10
colher a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça.
Ante
o
exposto,
indefere-se
o
processamento da ação de habeas corpus, em consonância com a
regra do artigo 248 do Regimento Interno desta Corte de Justiça c.c. o
artigo 663 do Código de Processo Penal.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica